Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora.
1. Consoante a escritura púbica, antes mesmo do pedido de cumprimento de sentença, aliás, antes mesmo do ajuizamento da monitória (em 2019), o imóvel já havia sido vendido a terceiros (em 2016). Obviamente, não cabe cogitar de negócio posterior a registro de penhora nem, muito menos, de má-fé dos adquirentes.
2. A falta de registro da escritura no fólio real não autoriza a penhora, considerando-se que a posse, naquele mesmo ato transferida aos adquirentes, também é tutelada, como se vê, mutatis mutandis e a fortiori no caso de compra e venda, do STJ 84, que protege a mera promessa de compra e venda.